Tribunal: TJMT
Processo: 1026350-20.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026350-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), KAIKE PEREIRA ANGELO - CPF: 079.699.231-27 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS DO POLO DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL E FRAGILIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COCAÍNA FRACIONADA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHO LACTENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas)
, contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se as alegações de nulidade do flagrante por violência policial e fragilidade da cadeia de custódia comportam conhecimento na via estreita do
habeas corpus
; (
ii
) averiguar se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
; (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar; (
iv
)
aferi
r se a condição de pai de filho lactente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (v) a
verigua
r se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhecem das teses de nulidade do flagrante fundadas em suposta violência policial e em fragilidade da cadeia de custódia quando sua análise exigir aprofundado exame do conjunto fático-probatório, especialmente da dinâmica da abordagem, das circunstâncias da prisão e da correspondência entre os registros de apreensão e o laudo pericial, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A prisão preventiva mostra-se adequadamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, evidenciado
s
pela apreensão de entorpecente fracionado para comercialização, pela confissão extrajudicial quanto à destinação mercantil da droga e pela reiteração delitiva específica após anterior concessão de liberdade provisória
mediante imposição de medidas cautelares
, circunstâncias aptas a demonstrar
a
periculosidade concreta,
a
contemporaneidade
dos fundamentos cautelares
e a insuficiência de medidas menos gravosas.

A condição de pai de filho lactente não autoriza, por si só, a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois o art. 318, VI, do Código de Processo Penal exige demonstração concreta da imprescindibilidade do agente aos cuidados especiais do dependente.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando o risco concreto de reiteração delitiva demonstra a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Tese de julgamento:

“
1. As alegações de nulidade do flagrante por violência policial e fragilidade da cadeia de custódia não comportam conhecimento na via estreita do habeas corpus quando sua análise demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório. 2. A apreensão de entorpecente fracionado, associada a indícios de destinação mercantil da droga e à reiteração delitiva específica após anterior con
cessão de liberdade provisória mediante
imposição de medidas
cautelares, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva
para garantia da ordem pública
. 3. A prisão domiciliar fundada na condição de pai de filho menor exige prova idônea de que o agente é o único responsável pelos cuidados da criança, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública quando os elementos concretos do caso evidenciam
a
reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, III, XLIX e LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6º, 310, § 5º, I, 312, 313, 315, 318, VI, 319 e 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC Criminal nº 1033833-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025; TJMT, HC Criminal nº 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2025; TJMT, Enunciado nº 42/TCCR, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2016, DJE 12.04.2017; TJMT, Enunciado Orientativo nº 6/TCCR; TJMT, Enunciado nº 43/TCCR; STF, HC nº 231709/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.02.2024,
DJe
22.04.2024; STJ, HC nº 825148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024,
DJe
11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpu
s
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Kaike Pereira
Angelo
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis
, que, nos aut
os do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1015815-23.2026.8.11.0003, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a abordagem policial teria sido realizada por agentes do GAP com uso de balaclavas, circunstância que, segundo a impetração, comprometeria a regularidade do ato prisional e a confiabilidade dos elementos informativos colhidos. Alega, ainda, a ocorrência de maus-tratos e tortura contra o paciente durante a prisão, consistentes em agressões físicas, tapas no rosto e aproximação de chama de isqueiro à sua orelha, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito à integridade física, previstos nos
arts
. 1º, III, e 5º, III e XLIX, da Constituição Federal.

Aponta, ademais, inconsistência entre o Boletim de Ocorrência, que teria registrado a apreensão de uma única porção de entorpecente, e o laudo pericial, no qual constaram 28 porções, totalizando 15,49g, o que evidenciaria fragilidade na cadeia de custódia. Aduz, outrossim, ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a decretação da prisão preventiva, sustentando que a suposta reiteração delitiva, isoladamente considerada, não legitimaria a segregação cautelar, sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida e das condições pessoais favoráveis do paciente.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, considerada a condição de pai de filho lactente de 7 meses, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento das ilegalidades apontadas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
parecer
subscrito
do
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
pronunci
ou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Inicialmente, não se conhece das teses de nulidade do flagrante fundadas na suposta violência policial e na alegada fragilidade da cadeia de custódia, pois sua análise exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A aferição dessas alegações demandaria o reexame da dinâmica da abordagem, das circunstâncias em que teriam ocorrido os alegados maus-tratos, bem como da correspondência entre os registros do Boletim de Ocorrência, do termo de apreensão e do laudo pericial quanto à quantidade de entorpecente apreendida. Tais questões dependem de análise aprofundada dos elementos informativos, documentos e eventuais mídias constantes do auto de prisão em flagrante, providência inviável em sede de cognição sumária, conforme orientação desta Corte
(TJMT, HC Criminal n. 1033833-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025; TJMT, HC Criminal n. 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2025; Enunciado n. 42/TCCR, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2016, DJE 12.04.2017).

Assim, deixa-se de conhecer das teses de nulidade do flagrante por violência policial e de fragilidade da cadeia de custódia, passando-se à análise das demais teses d
eduzidas na impetração.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação concreta
para a decretação e manutenção da prisão preventiva,
sustenta a defesa que a custódia cautelar estaria amparada apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na reduzida quantidade de entorpecente apreendida, sem demonstração individualizada dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

A decisão impugnada, entretanto, não se limitou à invocação genérica da gravidade do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Ao contrário, apontou elementos concretos extraídos dos autos para demonstrar a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, especialmente para a garantia da ordem pública.

Conforme consignado na origem, a prisão decorreu da apreensão de cocaína fracionada em 28 porções individualizadas, totalizando 15,49g, confirmada por Laudo
P
ericial
O
ficial produzido pela POLITEC,
associada aos registros do auto de prisão em flagrante, dos quais consta declaração extrajudicial atribuída ao paciente acerca da destinação mercantil da substância
na área central da cidade, circunstância registrada nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e no Boletim de Ocorrência. Soma-se a isso a tentativa de danificar o aparelho celular durante a abordagem,
conduta que, segundo registrado na origem, pode indicar tentativa de dificultar a preservação de elementos informativos armazenados no aparelho.

O fracionamento prévio da substância em diversas porções autônomas constitui circunstância que ultrapassa a mera gravidade abstrata do tipo penal imputado, revelando, em juízo de cognição sumária, destinação mercantil da droga e risco concreto à ordem pública,
pel
a
potencial
disseminação do entorpecente
no meio social

(STF - HC: 231709 RS, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024)
.

Também se destacou, na decisão objurgada, indicativo concreto e contemporâneo de reiteração delitiva.

O paciente foi preso em flagrante em 28/11/2025, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, nos autos n.º 1032184-29.2025.8.11.0003, ocasião em que foi beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Menos de sete meses depois, foi novamente surpreendido em flagrante pela prática, em tese, de delito da mesma natureza, encontrando-se em curso a ação penal autuada sob o n.º 1032345-39.2025.8.11.0003. Tal circunstância
evidencia
, de forma concreta e contemporânea, a insuficiência das cautelares anteriormente impostas para desestimular o envolvimento do paciente com atividades ilícitas.

Além disso, o contexto se amolda, em princípio, às circunstâncias previstas no art. 310, § 5º, incisos I e III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n.º 15.272/2025, sem prejuízo da necessária demonstração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP
.

O risco de reiteração delitiva, quando extraído de elementos concretos e contemporâneos, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar perigo real à ordem pública.

No caso, a anterior concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, seguida de nova prisão em flagrante por fato, em tese, da mesma natureza, demonstra a insuficiência das cautelares anteriormente impostas e reforça a necessidade da custódia preventiva.

Tal conclusão está em consonância com
o Enunciado
Orientativo n.º 6 da T
CC
R
, segundo o qual
o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Desse modo, os elementos constantes dos autos demonstram que a decisão do Juízo de origem se ampara em fundamentos concretos e suficientes para justificar a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, em conformidade com os
arts
. 312, 313 e 315
do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, fundado na condição de pai de filho lactente de 7 (sete) meses, o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal exige, para o homem, a comprovação de que seja o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 (doze) anos de idade incompletos, requisito não demonstrado na hipótese. Ao contrário, consta do Termo de Audiência de Custódia que o próprio paciente declarou não ser o único responsável pela criança, circunstância que afasta a incidência da norma.

A condição de genitor, por si só, não autoriza a substituição automática da custódia cautelar por prisão domiciliar, sendo indispensável a demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que não ocorreu no caso
(STJ - HC: 825148 SC 2023/0172069-5, Relator:
Ministr
a
Daniela Teixeira, Data De Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
11/10/2024)
.

A
ssim, ausente comprovação do requisito legal, deve ser indeferido o pedido subsidiário
de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

No que concerne à alegada existência de condições pessoais favoráveis,
tais como pouca idade, residência fixa e ocupação lícita como pintor autônomo, tais circunstâncias, ainda que comprovadas, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida, nos termos do Enunciado n.º 43 da TCCR.

Por fim,
não se mostram adequadas nem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. As circunstâncias objetivas do caso, consistentes na apreensão de cocaína fracionada em 28 porções, na indicação de destinação mercantil da substância e, sobretudo, na notícia de reiteração específica em delito de tráfico de drogas após anterior concessão de liberdade provisória, revelam quadro de risco concreto à ordem pública, incompatível com a substituição da medida extrema por providências menos gravosas.

Não há, portanto, ilegalidade ou deficiência de fundamentação na decisão impugnada, pois o Juízo de origem explicitou, de forma concreta e individualizada, as razões pelas quais reputou necessária a prisão preventiva e inadequadas as cautelares alternativas, em conformidade com os
arts
. 282, § 6º, 312 e 315 do Código de Processo Penal e com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Kaike Pereira
Angelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026